Tribunal: TJDFT
Processo: 0734262-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734262-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN DE MELO ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por IVAN DE MELO ALMEIDA em face de BANCO DO BRASIL S/A ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo número 0700714-51.2017.8.07.0001, rejeitou a impugnação do Agravante ao laudo de avaliação de bem imóvel, nos seguintes termos (ID 206531836): A parte executada apresentou, no id. 198768875, impugnação à penhora sobre o imóvel de matrícula n.o 17328, perante o Cartório do Registro de Imóveis da comarca de São Gotardo/MG, alegando impenhorabilidade de imóvel rural, afirmando inclusive que foi deferida a expedição de carta precatória no âmbito do cumprimento de sentença no 0729654-89.2018.8.07.0001, em trâmite na 6a Vara Cível de Brasília, para averiguação dos requisitos caracterizadores da impenhorabilidade. Resposta do exequente no id. 202010403. Decido. Em consulta àqueles autos eletrônicos (ids. 204864253 e seguintes), observa-se que a referida carta foi devolvida com finalidade atingida, sendo que o Oficial de Justiça certificou que o imóvel não possui os requisitos necessários para o reconhecimento de impenhorabilidade, senão vejamos: "LAUDO DE VERIFICAÇÃO Eu, Murilo Filenes Mendonça Pessoa, Oficial de Justiça Avaliador lotado nesta Comarca, matricula PJPI 11.662-4, em cumprimento ao mandado do MM. Juiz de Direito da la Vara Cível, Crime e VEP, processo oriundo da 6a Vara Cível de Brasilia-DF, registrado nesta comarca sob o n° 5001323-58.2024.8.13.0621, Ação de Comprimento de Sentença, em que figura como autor Banco do Brasil S/A e réu Ivan de Melo Almeida, dirigi-me neste município, Fazenda Perobas, lugar Bucaina, onde, após vistoria in loco, verifiquei o seguinte: O imóvel rural possui cercas de divisas de pastos e estrutura para a pecuária; em contato com vizinhos, como o Sr Edson Amaral de Souza Júnior e Cezarino Bicalho, averiguei que Ivan de Melo Almeida não trabalha na propriedade; que, segundo os informantes a pessoa de Rogério, que não se encontrava no local é quem desfruta do imóvel, mas que os semoventes ali criados não são de propriedade de Ivan. Posso afirmar ainda, que 54.65,33 hectares, naquela região, não configuram um imóvel muito pequeno, vez que tem a possibilidade de fazer uma pecuária considerável e o módulo mínimo rural local é de apenas 2 hectares. Os informantes foram uníssonos em afirmar que Ivan de Melo Almeida reside em Brasília-DF, dedicando-se ao comércio (padaria) e que não desenvolve qualquer atividade na Fazenda Perobas, há muitos anos, não sendo da propriedade que Ivan sustenta-se. Nada mais havendo a averiguar, dato e assino o presente. São Gotardo, 14 de junho de 2024". Verifica-se, também, que o executado foi intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência, porém nada alegou. Portanto, sendo esse o único argumento da parte executada, rejeito a impugnação e mantenho a penhora sobre o imóvel, nos termos das decisões de ids. 44265387, 183270645 e 192443534. Oficie-se como determinado no item "C" de id. 192443534, por diligência do exequente. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a decisão proferida sob o ID 206531836 não reconheceu o direito à proteção da pequena propriedade rural, ignorando todas as provas apresentadas pelo Agravante no processo de Execução; 2) a decisão fundamentou-se exclusivamente em uma certidão do Oficial de Justiça, que, de maneira notoriamente falha, não compareceu à propriedade do Agravante para cumprir o que havia sido determinado pelo Juízo a quo; 3) o Juízo de origem decidiu pela penhorabilidade da propriedade rural do Agravante, mesmo sem a inclusão da Carta Precatória nos autos e contraria o princípio da ampla defesa; 4) a Carta Precatória tinha como finalidade “averiguar se se trata de pequena propriedade em que o devedor trabalha e com a qual se sustenta”, o que não foi cumprido por ele; 5) a Certidão do Oficial de Justiça não corresponde à realidade dos fatos, uma vez que o Agravante utiliza a propriedade rural como base de sua subsistência pelo que produz, com o cuidado e apascentamento dos semoventes, tanto aqueles que lhe pertencem quanto os que ele recebe em sistema de “ganho de sorte”. Nesse arranjo, ele recebe fêmeas bovinas, como vacas, para a produção de leite e tem direito a um percentual dos animais nascidos. Esse é o meio pelo qual ele vem sustentando sua vida e sua família; 6) está regularmente presente em sua propriedade rural, ainda que, devido às atuais condições de habitabilidade e à falta de recursos para construir uma morada própria no imóvel, ele venha utilizando as estruturas da propriedade rural de sua genitora, que é limítrofe ao seu imóvel rural. Sua residência, no entanto, é mantida no imóvel urbano pertencente à sua mãe, localizado na cidade de Matutina, no Estado de Minas Gerais; 7) o Oficial de Justiça afirma que o Agravante reside em Brasília, Distrito Federal, e que é proprietário de uma padaria, no entanto, tal afirmação carece de precisão visto que a Panificadora e Confeitaria Minas Araxá, conforme demonstrado nas Declarações de Imposto de Renda, não tem apresentado qualquer movimentação econômica desde o ano de 2021; 8) a propriedade rural penhorada nos autos é o único bem que lhe restou, após ter perdido tudo o que possuía em decorrência da pandemia de COVID-19; 9) a perda dessa propriedade comprometerá gravemente sua capacidade de ele prover as necessidades básicas de sua família, colocando em risco sua subsistência; 10) diante da sua dívida com o Banco Embargado, sequer é suficiente para pagar 1/3 (um terço) do valor cobrado judicialmente; 11) o periculum in mora é evidenciado pelo risco iminente de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que poderá ocorrer caso os efeitos da decisão recorrida não sejam imediatamente suspensos, em vindo ocorrer o leilão da propriedade; 12) o fumus boni iuris se revela na alta probabilidade de êxito do recurso, conforme demonstrado pelo conteúdo probatório já constante dos autos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que sua pequena propriedade rural seja excluída da penhora. É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 do CPC e tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (ID 63018304 e 63018305). Recebo o recurso. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão do processo. Isso porque, no caso em apreço, (i) das alegações formuladas pelo Agravante, (ii) do processo na origem, bem como (iii) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que o Agravante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso. O Agravante alega que decisão proferida recorrida não reconheceu o direito à proteção da pequena propriedade rural, ignorando todas as provas apresentadas pelo Agravante no processo de Execução. Todavia, verifica-se nos autos de origem que a o bem foi penhorado em 2019, sem que houvesse a alegação de proteção à propriedade. Limitando-se o Agravante a discutir no processo apenas o valor da avaliação (ID 97885007, 99649321, 101107629, todos na origem) e apenas agora em 03/06/2024 o Agravante suscita a questão de impenhorabilidade (ID 198768875, origem) Em que pese a alegação de que o Oficial de Justiça, não compareceu à propriedade do Agravante para cumprir o que havia sido determinado pelo Juízo a quo. Verifica-se da Carta Precatória juntada aos autos (ID 95545471, origem) que foi determinada a avaliação do imóvel, ao contrário do que alega o Agravante, que a Carta Precatória tinha como finalidade averiguar se se tratava de pequena propriedade em que o Devedor trabalha e com a qual se sustenta. Por outro lado, entendo não existir prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que se verifica da petição de ID 26888252 (origem) que o próprio Executado ofereceu o mencionado imóvel à penhora: “[...] O Executado é proprietário de um quinhão de terras, situado na Fazenda Perobas, lugar Bucaina, no Município de São Gotardo/MG, com área total de 54.65.33ha, registrado na Matrícula 17.328, R-1, Av-2 e Av-4 do Cartório de Registro de Imóveis de São Gotardo. [...] Dessa forma, o Executado vem, neste ato, oferecer à penhora o referido imóvel, com o fim de garantir a presente execução, requerendo seja expedido o competente Mandado de Penhora e levantamento de eventuais outras penhoradas efetivadas”. Diante desse cenário, e das diversas contradições das afirmações do Agravante confrontado com os autos de origem, entendo que o direito vindicado carece de verossimilhança. Assim sendo, à míngua de maiores elementos, não vislumbro, nesse momento, necessidade da atuação jurisdicional em sede de concessão de efeito suspensivo. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2024 16:16:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador